Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-70.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011750-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 945.167.071-87 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (APELANTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (APELANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (APELANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º E 3º APELOS PROVIDOS E 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PROCURAÇÃO OUTORGADA A DIVERSOS CAUSÍDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MANDATÁRIOS AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º e 3º APELOS
-
CONHECIDOS E PROVIDOS – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexiste solidariedade pelos prejuízos materiais causados ao cliente, em razão do levantamento de valores por meio de alvará judicial, pelo simples fato de constar no mandato a outorga de poderes a diversos causídicos, mormente porque a atuação no feito, objeto da demanda, ocorreu única e exclusivamente por único causídico, o qual realizou o levantamento dos valores para a sua conta bancária pessoal, em nome da pessoa física.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados (art. 186 do CC). Por sua vez, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente (art. 667 do CC).

A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WARLEN LEMES DA SILVA, HILTON DA SILVA CORREA e RAPHAEL ARAÚJO SCARDELAI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1011750-70.2023.8.11.0041, movida por LAURA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SOUZA, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, proposto por LAURA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SOUZA, em face de HILTON DA SILVA CORREA, RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA, para CONDENAR solidariamente as partes Requeridas ao pagamento a titulo de dano materiais a quantia 51% do montante atualizado aferido levantamento Alvará (Id. 114021003), inerentes ao contrato prestação serviços advocatícios pactuados entre as partes (Id. 125074563), ao qual já se encontra depositado nos autos (Id. 136066941).

CONDENAR ainda solidariamente as partes Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).

CONDENO também solidariamente as partes Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, DETERMINO a expedição de Alvará Judicial em favor da parte REQUERENTE, do valor depositado em juízo (Id. 136066941), atentando-se aos dados bancário fornecido pela parte Autora (Id. 136638324).”

Em suas razões de Id. 244917697, o 1º apelante, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, sob o fundamento de que jamais teve qualquer contato ou acesso à apelada, bem como sequer teve acesso aos autos, bem como que não possui vínculo ou sociedade de qualquer espécie com os Advogados Dr. Hilton da Silva Corrêa - OAB/MT 23.278 e Dr. Raphael Araújo Scardelai - OAB/MT n 18.894.

No mérito, aduz a inexistência de vínculo jurídico/contratual com a apelada, tendo em vista que a procuração fora assinada tão somente pela apelada, não havendo demonstração de que o apelante, de fato, detinha conhecimento sobre a apelada ou sobre processo objeto da presente ação.

Argumenta que se mostra indevida a obrigação imposta em seu desfavor, no que tange a restituição dos valores levantados pelo Dr. Hilton, bem como não há que se falar em solidariedade quanto à indenização por danos morais, materiais e pagamento de custas, tendo em vista que a responsabilidade contratual do advogado é subjetiva e subsidiária, devendo a parte apelada demonstrar a prática de dolo ou culpa do advogado, o que restou inocorrente no caso dos autos.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação solidária imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com a condenação em responsabilidade aplicada de forma subjetiva e subsidiária e a redução da obrigação de pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O 2º apelante nas razões de Id. 244917706, preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva de RAPHAEL ARAUJO SCARDELA para figurar na presente demanda, sob o fundamento de que jamais teve qualquer contato ou acesso à apelada, bem como sequer teve acesso aos autos.

Argumenta, no mérito que realizou o pagamento integral da quantia devida à Apelada no dia 31 de março de 2023, afirmando que a apelada não tinha mantido atualizado seu endereço e telefone, de modo que, havendo o pagamento da dívida antes da prolação da sentença, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva de Raphael Araujo Scardelai, com sua exclusão do polo passivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo a extinção da obrigação e afastando a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Já o 3º apelante, nas razões de Id. 244917710, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, forte no fundamento de que jamais teve qualquer contato ou acesso à apelada, bem como sequer teve acesso aos autos. Requereu o acolhimento da preliminar, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a exclusão do polo passivo. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões devidamente apresentadas nos documentos Ids. 244917704, 244917716 e 244917717.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a autora/apelada alega que os réus/apelantes se apropriaram de valor liberado nos autos de n. 1022805-12.2021.811.0001, recebido via alvará judicial pelo 2º apelante (HILTON DA SILVA CORREA).

Em defesa, os réus alegam a ilegitimidade passiva dos 1º e 3º apelantes (WARLEN LEMES DA SILVA e RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI), sob o fundamento de que os mesmos não atuaram no processo, não havendo qualquer participação no evento danoso. Argumentaram a inexistência do dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a solidariedade dos réus, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores, já depositados nos autos.

Eis o motivo da irresignação dos apelantes.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva dos réus RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA, ora 1º e 3º apelantes, forte no argumento de que os mesmos não tiveram qualquer participação nos autos objeto da presente ação, bem como que o levantamento dos valores ocorreu pelo 2º apelante.

É cediço que consoante a dicção do art. 265 do Código Civil, não é possível presumir a solidariedade,
in verbis
:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Lado outro, eventual infração disciplinar de um advogado por não prestar contas ao cliente, na forma do art. 34, inc. XXI, do EOAB, ou a presumida posição do outro causídico do escritório como destinatário dos honorários apropriados indevidamente, não sustenta a obrigação solidária.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, verifico que a procuração para atuação nos autos 1022805-12.2021.8.11.0001, fora outorgada em favor dos 03 (três) causídicos, réus/apelantes da presente demanda.

Entretanto, analisando o contrato de honorários advocatícios trazido no Id. 244917668, não houve anuência dos 1º e 3º apelantes, no tocante à contratação para atuação no feito, bem como se verifica que a habilitação e acompanhamento da ação foi realizada exclusivamente pelo réu/apelante HILTON DA SILVA CORREA, único causídico habilitado nos autos, vejamos:

Outrossim, analisando o alvará judicial de Id. 244917652, relativo ao levantamento dos valores, verifico que este fora realizado exclusivamente em nome da pessoa física de HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87, vejamos:

Dito isso, o que se verifica dos autos, é que inexistiu qualquer atuação ou participação no feito de 1022805-12.2021.8.11.0001, dos réus RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA, ao passo que o simples fato de constar o nome dos mesmos no instrumento de mandato, não é o suficiente para impor a condenação de forma solidária, mormente porque o acompanhamento da ação e o levantamento dos valores fora realizado única e exclusivamente pelo réu/apelante HILTON DA SILVA CORREA, cuja transferência de valores foi creditada em sua conta bancária pessoal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO POR ADVOGADO E NÃO REPASSADOS AO CONSTITUINTE. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL CARACTERIZADO.
SOLIDARIEDADE AUSENTE.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Todavia, embora não reconhecida a ilegitimidade em face da teoria da asserção, no julgamento de mérito não cabe a condenação em solidariedade.
No caso, como não é possível presumir a solidariedade, consoante o art. 265 do Código Civil, eventual infração disciplinar de um advogado por não prestar contas ao cliente, na forma do art. 34, inc. XXI, do EOAB, ou a presumida posição do outro causídico do escritório como destinatário dos honorários apropriados indevidamente, não sustentam a obrigação solidária.
2. Censurável e, neste compasso, digna de indenização por dano moral a conduta de retenção dolosa de valores levantados por advogado e não repassados ao cliente, descabendo falar em mero inadimplemento contratual. 3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 4. Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJ-DF 00049446820178070005 DF 0004944-68.2017.8.07.0005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ACORDO JUDICIAL FIRMADO PELO CLIENTE/CONTRATANTE COM A PARTE ADVERSA SEM A PRESENÇA DE UM DOS ADVOGADOS CONTRATADOS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOMENTE AO ADVOGADO QUE PARTICIPOU DA COMPOSIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO OUTRO ADVOGADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDO.
CONTRATO QUE NÃO PREVIA A EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE OU SOCIEDADE DE FATO ENTRE OS ADVOGADOS CONTRATADOS PARA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO.

SOLIDARIEDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE OS ADVOGADOS, MAS SOMENTE DELES COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 10% SOBRE O VALOR DO ACORDO ALCANÇADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIO QUE SÓ PREVIA TAL REMUNERAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE DECISÃO FINAL DO PROCESSO E NÃO PARA O CASO DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. VALOR ARBITRADO QUE TEM POR REFERÊNCIA O NUMERÁRIO PAGO AO OUTRO CAUSÍDICO QUE PARTICIPOU DA COMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 12ª Câmara Cível - 0014545-64.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA - J. 05.10.2022)”
(TJ-PR - APL: 00145456420178160194 Curitiba 0014545-64.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luis Cesar de Paula Espindola, Data de Julgamento: 05/10/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

Assim,
acolho
a preliminar vindicada de ilegitimidade passiva quanto aos réus/apelantes RAPHAEL ARAÚJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA e, quanto a estes, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

A responsabilidade civil por danos morais e materiais, cumpre salientar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados.

Ato contínuo, o artigo 927 do mesmo Códex menciona que aquele que cometeu o denominado ilícito fica obrigado a repará-lo.

Com relação a serviços advocatícios, o art. 667 do Código Civil dispõe que
“O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”
.

Por sua vez, a Lei nº 8.906/94, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 32 fixa que:

“O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Desta feita, resta evidente que a responsabilidade do advogado é subjetiva e depende da comprovação de culpa ou dolo.

Contudo, restou incontroverso nos autos que o 2º apelante realizou o levantamento de valores, sem, contudo, realizar o repasse dos valores a sua cliente, ora apelada, se apropriando indevidamente dos valores.

Lado outro, não obstante a alegação de que a apelada não manteve atualizado seu endereço e telefone, inexiste qualquer comprovação nesse sentido, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, havendo dificuldade na localização de sua cliente, ora recorrida, deveria o causídico ter atuado com diligência, oportunidade em que deveria se abster de realizar o levantamento da importância pertencente ao cliente, ou ainda, ter procedido com a consignação da importância.

Portanto, andou bem o Magistrado
a quo
, em sua decisão, que reconheceu a existência de ato ilícito e do dever de indenizar, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, notadamente diante procuração outorgada e recebimento Alvará judicial expedido (Id. 114021003), na qual a parte Autora outorgou plenos poderes as partes Requeridas para que estes a representasse judicialmente, ao qual a houve sentença parcialmente favorável em primeiro grau, Acórdão e levantamento valores mediante Alvará Judicial em favor dos procuradores da parte Requerente no processo sob n.º 1022805-12.2021.811.0001, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível desta Capital.,

Nessa toada, insta salientar que, de acordo com parágrafo único, do artigo 2º do Código de Ética da OAB, são deveres dos advogados atuar em favor de seus clientes de forma honesta, com lealdade e dignidade, in verbis:

“Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.

Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional;

IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional;

V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;

VI – estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios;

VII – aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial;

VIII – abster-se de:

a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;

b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue;

c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso;

d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana;

e) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste.

IX – pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade”.

Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 668, dispõe que: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”.

Insta consignar que os artigos 33 e 34, XX e XXI, da Lei nº 8.906/94, obrigam o advogado a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina, constituindo infração disciplinar o locupletamento à custa do cliente.

Nessa senda, assiste razão a parte Requerente, no tocante ao recebimento do valor a título de dano materiais que as partes Requeridas levantaram nos autos em que patrocinou os interesses da parte Autora e que deixaram de repassar valor da cliente a titular do direito, havendo retenção e valores.

A propósito:

“Mandato. "Ação de restituição de valor apropriado indevidamente por advogado c/c indenização por danos morais c/c rescisão contratual com pedido de liminar de arresto/indisponibilidade". Réu contratado pela autora para atuar em ação por ela ajuizada e julgada procedente. Valor levantado pelo réu na referida ação e não repassado à autora. [...] Retenção indevida de honorários que se consubstancia em descumprimento dos deveres do mandatário. Inobservância do disposto no art. 668 do CC. Inadimplemento contratual. Majoração dos danos morais: não acolhimento. Verba que observa os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Sentença mantida. Recursos improvidos, determinada a remessa de peças dos autos à O.A.B/SP para sua ciência”. (TJ-SP - AC: 10035872420188260344 SP 1003587-24.2018.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 06/06/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

“MANDATO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO MANDATÁRIO AUSÊNCIA DE REPASSE AO OUTORGANTE DEVOLUÇÃO OBRIGATORIEDADE. Comprovado que o advogado, no exercício do mandato que lhe foi outorgado, levantou valores depositados judicialmente em prol do seu constituinte e não os repassou imediatamente, de rigor a condenação à restituição da quantia de que teria se apropriado indevidamente, acrescida de correção monetária e juros de mora, não se admitindo compensação com eventual dívida de honorários decorrentes de outros processos. PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - APL: 00508112520108260224 SP 0050811-25.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 13/08/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2014). Negritei

Não obstante as razões apresentadas pelas partes Requeridas, não há qualquer controvérsia acerca do vínculo contratual estabelecido entre as partes, bem como sobre o levantamento da quantia de (R$ 7.794,42), em 17/11/2022, no bojo dos autos de nº 1022805-12.2021.811.0001, conforme se verifica Alvará expedido de levantamento (Id. 114021003).

Os fatos acima delineados não são negados pelo primeiro Requerido, admitindo que de fato não fez o repasse dos valores tão logo os recebeu, sob argumento de perda contato com a parte Autora. Todavia, esta situação não se afigura justificativa hábil para o descumprimento da obrigação assumida pelas partes requeridas, não havendo como reter valores que não eram seus por tão longo período, e havendo retido valores que não lhe pertenciam, ao sonegar devido repasse dos valores a parte Autora, restou evidente o enriquecimento indevido da parte Ré.

Dessa forma, correta se mostra a condenação das partes Requeridas em razão do descumprimento contratual ao dano material em restituir a importância de pactuada em contrato (Id. 125074563) de 51% do montante aferido na sentença condenatória que alcançam o montante corrigido de R$ 40.060,87 (quatro mil sessenta reais e oitenta e sete centavos), ao qual a parte Requerida depositou em juízo o aludido valor (Id. 136066941).

Em relação a condenação a indenização por danos morais, sob a alegação de que a ausência de repasse do aludido valor lhe causou prejuízos de ordem moral. No ponto, ressalta-se que os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Dessarte urge esclarecer que, “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no REsp nº 761.801⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 12.12.07).

Assim, é de se reconhecer o dano moral experimentado, decorrente da arranhadura da imagem (honra subjetiva e objetiva), pelo sofrimento, gravidade, pela natureza, pela posição social do ofendido, tudo em decorrência da culpa do réu, responsável pelo evento danoso (retenção indevida de quantia pertencente ao mandante), sendo preciso coibir referido abuso.

Destarte, houve nítida quebra de confiança com o cliente, ora Autora, deixando de repassar os valores a ela devidos, o que certamente causa muito mais que uma mera decepção, desconforto ou mesmo mero transtorno.

A situação, inclusive, está longe de caracterizar mero descumprimento contratual, sobretudo pelas disposições contidas não apenas na Lei nº 8.906/94, mas também aos deveres consignados no Código de Ética e Disciplina da OAB.

Sendo assim, é evidente que a conduta perpetrada pela parte Requerida desbordou em muito o limite do razoável, posto que o Requerente fosse privado de utilizar quantia significativa em prol de seu beneficio e de sua família.

Além disso, a conduta ilícita praticada pelas partes Requeridas importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, eis que se aproveitou da relação de confiança para causar prejuízos a Requerente, que lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, fato este que extrapola o simples descumprimento contratual e impõe o dever de reparação pelos danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ex vi do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso. “Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021). É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença. (N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA C/C DANO MORAL – NÃO TRANSFERÊNCIA AO CLIENTE DE VALOR LEVANTADO EM ALVARÁ JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EFETIVAMENTE DA TRANSFERÊNCIA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RÉU REVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO PREVISTO NA LEI N. 11.902/2009 (ARTIGO 25-A) – NECESSIDADE DE RESTITUIIÇÃO DOS VALORES CONFORME DESCRITO NA SENTENÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ANGÚSTIA E TRANSTORNOS DECORRENTE DE QUEBRA DE CONFIANÇA QUE DEVERIA EXISTIR ENTRE CLIENTE E ADVOGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Em havendo comprovação de emissão de alvará judicial para levantamento de valores, e tendo o advogado se apropriado indevidamente do numerário é devida a restituição, com os acréscimos legais ao cliente, eis que este faz jus ao recebimento da verba, salientando-se que cabe a ele acionar o advogado em 05 (cinco) anos, a partir da data em que os alvarás foram emitidos, à luz da Lei n. 11.902/2009. Quando o Requerido/Revel, em sede recursal, ou seja, já como Apelante, apenas alega que transferiu os valores cobrados, mas deixa de trazer qualquer prova a esse respeito, deve prevalecer o decreto sentencial, sobretudo quando corroborado pelas provas e alegações trazidas pela parte autora. Impõe-se a condenação por dano moral, quando há quebra contratual de confiança, decorrente de apropriação indevida de valores referente à alvará judicial em favor da cliente, pois caracterizado o abalo, o sofrimento experimentado por ela. (N.U 1009254-30.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022). Destaquei”

Portanto, a conduta do advogado em reter indevidamente os valores do cliente, é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - APROPRIAÇÃO DE VERBA TRABALHISTA DEVIDA AO CLIENTE PELO ADVOGADO - PAGAMENTO - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO. É certo que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão", que se extingue pela prescrição. A jurisprudência adota a teoria da "actio nata", segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional está condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial pelo respectivo titular.
A apropriação indevida de numerário pelo advogado, bem como a falta de prestação de contas adequada, permitem concluir que houve quebra de confiança e deslealdade para com o cliente, o que contraria normas essenciais de ética na prática da advocacia.
É devida a reparação dos danos materiais decorrentes da retenção.
O advogado que deixa de respeitar o cliente abusa de sua posição e se aproveita da vulnerabilidade do outro para obter vantagem para si viola a dignidade do contratante e causa danos morais passíveis de reparação.
O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atentar ao caráter pedagógico para que o agente não reitere sua conduta ilícita e, também, para haja compensação para a vítima, sem enriquecimento indevido. Diante da razoabilidade e adequação, fica mantida a quantia arbitrada em R$ 5.000,00. Recursos principal e adesivo desprovidos.
(TJ-MG - AC: 10000220758320001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL. O advogado que se apropria ou retém indevidamente valores pagos em favor de seu cliente fere frontalmente os preceitos éticos e morais que devem nortear a sua atividade, devendo ser condenado a restituir o respectivo montante. A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$10.000,00 (dez mil reais)
, se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise e está fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo
.

Com tais fundamentos, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO ao 1º e 3º apelos
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo, para o fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação a RAPHAEL ARAÚJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Em razão do resultado do recurso, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor dos réus/apelantes RAPHAEL ARAÚJO SCARDELAI e WARLEN LEMES DA SILVA, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024